Tribunal: TJDFT
Processo: 0708391-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708391-13.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERRA CONSTRUTURA E INCORPORADORA LTDA APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias, a respeito do prosseguimento do feito, tendo em vista o fim do prazo de suspensão do processo. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator